Tribunal: TJMT
Processo: 1026442-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026442-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE BECCARI RIBEIRO - CPF: 019.798.581-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026442-68.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Monica Pagliuso Siqueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA SOLAR. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora conta que é titular da UC. 6/2586072-7, possuindo energia solar, afirma que os montantes de energia produzida em excesso e injetada, que não forem compensados no local de produção, poderão ser utilizados para compensar o consumo de outras locais, desde que cadastrados para esse fim e atendidos pela mesma distribuidora de energia, cujo titular seja o mesmo.

2. Deste modo, conta que solicitou o cadastro da unidade consumidora de n.o 6/3255271-3, como beneficiária dos créditos gerados pela unidade geradora, até a presente data, a Reclamada não realizou a devida compensação. Ademais, durante o curso processual informou nos autos que houve a suspensão dos serviços de energia elétrica, bem como a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Em sede recursal, a Recorrente pugna pela reforma da sentença, minoração da multa e do quantum indenizatório. No tocante a minoração da multa por descumprimento da liminar fixada no valor de R$3.000,00 (três mil reais), verifico que houve descumprimento das liminares pois houve a suspensão dos serviços, bem como houve a inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que, ainda, que a Reclamante não tenha apresentado comprovante do requerimento administrativo de compensação de crédito, não é a primeira vez que insurge em desfavor da Reclamada, pleiteando a compensação de créditos. Ademais, fora demonstrado no ID Num. 59867625 - Pág. 1 e ID Num. 59867626 - Pág. 1, que ambas as Unidades Consumidoras, geradora e beneficiária, estão no nome da parte reclamante; e as UC's beneficiárias encontram-se dentro da área permitida para compensação, já que ambas estão localizadas em Mato Grosso. Ainda em exame das provas juntadas nos autos, observa-se que não há evidências de que o requerimento de compensação foi atendido tempestivamente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório quanto à devida compensação pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC)”.

5. O quantum indenizatório não merece reparos, pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial e o faço para: a) APLICAR multa por descumprimento de liminar fixada no valor de R$3.000,00
(três mil reais), consoante determinado no ID Num. 80528387 - Pág. 2; b) RATIFICAR a liminar concedida no ID Num. 62030938 - Pág. 2; c)
DETERMINAR, que a parte reclamada efetue a compensação dos créditos acumulados na Unidade Consumidora n.o 6/2586072-7, para a Unidade Consumidora no 6/3255271-3, a partir do mês de junho de 2021 até o mês de abril de 2022
; d) DETERMINAR que
a Reclamada promova o refaturamento das faturas a partir do mês de junho de 2021,
sobre as quais devem incidir os consectários legais da época em que deveriam ter sido emitidas corretamente (impostos, regra de bandeiras, iluminação pública); e)
CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral ao reclamante no valor de R$6.000,00
(seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da homologação da presente decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. (Art. 405 CC); f) IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MATERIAL
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, no termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023